Tribunal: TJBA
Processo: 8001557-44.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001557-44.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): SIBERIA FARIAS MONTEIRO NOBRE APELADO: IRINEU FRANK Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CPF OU CNPJ DA PARTE EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA JUDICIAL. EXIGÊNCIA INDISPENSÁVEL PARA A BUSCA ELETRÔNICA DE ATIVOS. ART. 485, INCISO IV, E ART. 319, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ART. 1º-A, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025). SUPERAÇÃO FÁTICA DA SÚMULA 558 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FRENTE À GOVERNANÇA JUDICIAL TECNOLÓGICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Teixeira de Freitas com o fito de reformar a r. sentença de piso que julgou extinta a demanda de Execução Fiscal, originariamente deflagrada para a cobrança de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A extinção anômala do feito adveio da recalcitrância e omissão reiterada da Fazenda Pública exequente em cumprir as determinações judiciais voltadas à indicação do número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte executada, acarretando a inviabilidade procedimental. II. Questão em discussão 2. A questão fulcral submetida à apreciação colegiada cinge-se em definir se, sob a ótica do atual paradigma de tramitação processual e busca patrimonial eletrônica, consubstancia requisito indispensável de constituição e desenvolvimento válido da execução fiscal a apresentação do número de inscrição no CPF/CNPJ do devedor, avaliando-se a aparente antinomia entre a Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça e os comandos impositivos insertos na Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente seu artigo 1º-A. III. Razões de decidir 3. O arcabouço normativo do novel Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito da Lei nº 6.830/1980, erigiu a indicação do CPF/CNPJ à categoria de requisito indispensável da petição inicial (art. 319, inciso II, do CPC). 4. No contexto da contemporânea governança judicial tecnológica, o exaurimento das vias executórias pressupõe, inexoravelmente, a utilização de sistemas interligados de constrição patrimonial e de rastreio de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud), os quais operam de modo exclusivo mediante a inserção unívoca do dado cadastral pátrio (CPF/CNPJ). 5. A ausência de fornecimento da referida identificação fulmina de ineficácia a atividade jurisdicional executiva, tornando o processo natimorto e inexequível. Referido panorama fático-tecnológico reclama a superação casuística (distinguishing) da interpretação albergada na Súmula 558 do STJ, prestigiando a inteligência da Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º-A, incluido pela Resolução CNJ nº 617/2025), a qual impõe expressamente a extinção terminativa do feito nestas circunstâncias. 6. Configura-se, portanto, a cristalina ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que legitima a imediata incidência da regra de extinção gizada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No atual paradigma de execução patrimonial lastreado em sistemas eletrônicos (Sisbajud, Renajud, Infojud), a indicação do número de CPF ou CNPJ da parte executada encerra pressuposto inafastável de constituição e desenvolvimento válido e regular da Execução Fiscal, obstando a aplicação peremptória e isolada da Súmula 558 do STJ. 2. A recalcitrância da Fazenda Pública exequente em apresentar o referido dado cadastral, após devida intimação judicial, enseja a escorreita extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, inciso II, e 485, inciso IV; LEF, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (incluído pela Res. CNJ nº 617/2025). Jurisprudência relevante citada: Súmula 558 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001557-44.2021.8.05.0256, figurando como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Irineu Frank, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em conhecer e negar provimento ao presente recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator